Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721183-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: PEDRO LUCAS DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, cuja prisão preventiva pelo crime de estelionato foi decretada em 6.2.24 (ID 185617607, ação penal n. 0723903-48.2023.8.07.0001), teve indeferido pedido de revogação da prisão em 11.4.24 (ID 59467689, p. 9/11). Em 19.5.24 a prisão foi mantida porque não houve mudança da situação fática que a ensejou (ID 59467689, p. 14/8). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão que a decretou e a que a manteve fundamentaram-se em premissas equivocadas. O paciente não teve participação nos fatos em apuração. A polícia utilizou filmagens e fotografias de outras investigações para influenciar a vítima a reconhecê-lo. Não obstante, a vítima - Ariovaldo Pinto Alves - declarou apenas que o paciente, no dia 27.2.23, no Centro Brasil 21, se apresentou como motorista do BNDES e cumprimentou o acusado Luciano de Oliveira Gomes. Não se passou por doleiro ou assistente de diretor do BNDES nem que contratou táxi para conduzi-la ao centro comercial Gilberto Salomão. A conduta do paciente – cumprimentar outros acusados – não caracteriza o crime de estelionato. Argumenta, ainda, que não há contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar, que foi decretada quase um ano depois dos fatos e após encerradas as investigações. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Aponta que outros acusados, nos autos n. 0707693-82.2024.8.07.0001, 0710300-68.2024.8.07.0001 e 0719782-43.2024.8.07.0000, obtiveram o direito de aguardar a ação penal em liberdade. Pede seja concedida a liminar. Subsidiariamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. O paciente – narra a denúncia - em 28.2.23, no complexo comercial Gilberto Salomão, Brasília - DF, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os coautores Luciano de Oliveira Gomes, Girlandio Pereira Chaves, Marcílio Antônio da Silva, João Gutemberg da Silva, Hélio Garcia Ortiz e terceiro não identificado, induziram e mantiveram a vítima Ariovaldo Pinto Alves em erro, fazendo-a crer que receberia empréstimo no valor total de R$ 21.0000.000,00 (vinte e um milhões) do BNDES, convencendo-na a pagar valor “por fora” para liberação da operação. Assim agindo, eles obtiveram, para o grupo, vantagem econômica ilícita, no valor de R$ 700.000,00. O paciente era responsável por levar a vítima, no veículo Land Rover, às reuniões com supostos empregados do BNDES. Nessas ocasiões, utilizou crachá de identificação funcional e se apresentou falsamente para a vítima como motorista do BNDES, afirmando trabalhar na empresa pública há mais de trinta anos (ID 59467690, p. 35/9). Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente adquiriu apartamento em Aparecida de Goiânia, por meios fraudulentos. Ele era “laranja” do coautor Girlândio Pereira Chaves e se apresentava como doleiro e auxiliar de diretor do BNDES, sendo responsável por contratar táxi para conduzir a vítima “Valnei” ao complexo comercial Gilberto Salomão. E, por meio da conta bancária da sua companheira, teria realizados movimentação suspeita, no valor de R$ 90.000,00. (ID 59467689, p. 3/5) Ao reexaminar, em 19.5.24, a necessidade da manutenção da segregação cautelar, consignou o MM. Juiz que o coautor Girlândio e o paciente “tinham importante papel na execução dos golpes, sendo que o primeiro seria responsável por captar vítimas, inclusive em outros estados, e se passava por assessor do Diretor do BNDES, além de receber documentos das vítimas para operar a fraude. Já o segundo era laranja de GIRLÂNDIO e se passaria por auxiliar do diretor, além de se apresentar como o doleiro que iria fazer o câmbio do valor entregue pela vítima.” (ID 59467689, p. 17) Conquanto o impetrante não tenha apresentado os autos do inquérito policial - imprescindíveis para o exame de suas alegações - as evidências são de que os decretos prisionais fundamentaram-se nos elementos de prova até então produzidos nas investigações. Ao que consta, o paciente era responsável por encobrir valores por meio de empresas “laranjas”, das quais ele e a ex-esposa eram sócios, tendo movimentado R$ 90.000,00 da conta de uma dessas empresas (ID 59467690, p. 42). Daí porque a participação do paciente não se limitou a levar a vítima, no dia 27.2.23, ao Centro Brasil 21, e a cumprimentar o acusado Luciano de Oliveira Gomes. O simples fato de a decisão mencionar de forma equivocada o nome da vítima - consignou que o crime foi cometido contra Valnei e não Ariovaldo -, por se tratar de evidente erro material, não é suficiente para maculá-la. E, saber se o paciente participou ou não dos fatos, se a vítima foi influenciada pelos policiais para reconhecê-lo, se ele se passou por doleiro ou assistente de diretor do BNDES ou contratou táxi para conduzi-la ao complexo comercial Gilberto Salomão, demanda exame aprofundado da prova, o que não se admite em habeas corpus. Embora seja primário, o paciente responde por cometer outros crimes de estelionato no Distrito Federal e no estado de Goiás (IDs 59481958 e 59467692, p. 6). E o contexto em que preso preventivamente - após investigações que apontaram ser o paciente membro de associação criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato cometidos no Distrito Federal e em outras unidades da Federação - evidencia sua periculosidade e desprezo à ordem pública. O fato de não ter sido decretada a prisão do paciente no bojo de outras ações que tramitam no Distrito Federal (autos n. 0709761-39.2023.8.07.0001 e 0731279-56.2021.8.07.0001), não afasta os fundamentos da decisão que a decretou. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará o paciente cometendo novos crimes. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. E diferente do que argumenta o impetrante, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, continua presente o requisito que autorizou a prisão cautelar. Os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram a representação da autoridade policial pela prisão cautelar. Ainda que o decreto prisional tenha ocorrido meses após os fatos, não há dúvidas de que remanesce requisito da custódia cautelar – garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade do paciente. Os motivos são, portanto, contemporâneos ao decreto de segregação do paciente. E o paciente não está nas mesmas condições de outros coautores que tiveram a prisão preventiva revogada. Foi concedido ao coautor João Gutemberg o direito de aguardar o julgamento em liberdade porque não tem outras condenações nem exercia papel de destaque na associação criminosa (ID 5967693, p. 1/5). Marcílio Antônio da Silva registra apenas duas anotações antigas e recebeu o benefício do acordo de não persecução penal por crime de embriaguez cometido na direção de veículo (ID 59467693, p. 7/12). E Hélio Garcia Ortiz, com 70 anos de idade, é portador de comorbidades que justificaram a substituição da prisão por outras medidas cautelares (ID 59467694). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES